Tribunal: TJDFT
Processo: 0754089-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754089-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENIR PINTO DA SILVA, MAURO DOMINGOS TRAVERSIN AGRAVADO: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADENIR PINTO DA SILVA e MAURO DOMINGOS TRAVERSIN contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0732837-92.2023.8.07.0001 promovido por HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, ora embargantes. Afirmam que o título executivo é inexigível, já que foram fixados honorários de sucumbência com base no valor da condenação, embora a ação originária buscasse provimento unicamente declaratório. Acrescentam que se a ação originária tivesse conteúdo condenatório tal pedido haveria de constar na petição inicial, para que pudessem se defender e inclusive informar que não receberam os valores em determinados meses em razão de decisão judicial. Concluem que a execução se baseia em condenação inexistente e que, portanto, não são devidos os honorários advocatícios como requeridos pela exequente. No entanto, a impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença foi rejeitada pelo Juízo de origem, motivo pelo qual interpuseram o presente recurso. Em relação ao valor eventualmente devido, alegam que em razão de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília foram suspensos os pagamentos do pró-labore em diversos meses, que foram utilizados pela exequente no cálculo do valor em execução. Assim, ainda que se considere o “efeito condenatório” da ação, há valores que são cobrados em excesso pela exequente. Os agravantes se insurgem também contra a penhora efetivada nos autos de origem, alegando que houve constrição de valores decorrentes de aposentadoria, que são impenhoráveis. Requerem o recebimento do recurso no efeito suspensivo para determinar a suspensão do cumprimento de sentença e a liberação dos valores constritos, e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para cassar as decisões e acolher a impugnação apresentada. Preparo recolhido no ID 52660258. É o relatório. D E C I D O. 1. Preliminar de não conhecimento por supressão de instância Os agravantes sustentam a impossibilidade de manutenção do bloqueio realizado em conta bancária, alegando a impenhorabilidade do montante e a necessidade de utilizar o valor para cobrir gastos com cônjuge enfermo. Analisando os autos de origem, observo que a certificação do bloqueio ocorreu em 14/12/2023 (ID 182027405), tendo os ora agravantes apresentado impugnação nos IDs 181185893 e 181076160 dos autos de origem. A impugnação à penhora, contudo, ainda não foi analisada pelo Juízo de origem, que apenas determinou a intimação da parte exequente para manifestação (ID 182027403 dos autos de origem). Logo, as questões relativas ao bloqueio realizado nos autos do cumprimento de sentença não podem ser conhecidas no presente recurso, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DETERMINADA. 1. É incabível a constrição judicial sobre bens pertencentes a terceiros estranhos à lide. A demanda possui limites cognitivos a serem observados, sob pena de penalizar terceiro que sequer teve oportunidade ao contraditório. 2. Quanto ao pedido liminar de substituição da penhora, convém relembrar que é vedado ao Tribunal se manifestar sobre questão não decidida pelo Juiz originário, sob pena de incorrer em supressão de instância. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1793923, 07369725320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO das alegações relativas ao bloqueio formalizado pelo SISBAJUD. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Passo à análise das alegações. 2. Efeito suspensivo Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 175024516 dos autos de origem): (...) A questão relativa à base de cálculo dos honorários sucumbenciais já foi objeto de análise por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na apelação, tendo a segunda instância definido que no caso concreto a base de cálculo dos honorários sucumbenciais é o valor da condenação, conforme estabelecido na sentença exequenda, nos termos do acórdão cuja cópia foi juntada no ID 167984287. Desse modo, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada não é cabível rediscutir-se nesta fase processual a base de cálculo da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais e para arguir a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa em ação meramente declaratória. Além disso, considerando que foi disposta na sentença exequenda a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais é destituída de qualquer fundamento a alegação dos executados sobre a necessidade de ação autônoma para o cumprimento de sentença. O cálculo do valor reconhecido como devido pelos executados é flagrantemente incorreto, pois foi apurado sobre o percentual de 5% sobre o valor da causa, destoando da base de cálculo fixada no título executivo judicial (15% sobre o valor da condenação). Quanto a alegação de ausência de parâmetro para o cálculo da condenação, caberia aos executados impugnarem especificamente o valor apontado pela exequente, especificando em que ponto estaria incorreto. Face o exposto, rejeito a impugnação. Prossiga-se na forma prevista no item 3 da decisão de 168790745. Opostos embargos de declaração pelos ora agravantes, foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 179048070 dos autos de origem): Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Os embargantes alegam que a decisão embargada é contraditória e omissa ao afirmar que o "cálculo do valor reconhecido como devido pelos executados é flagrantemente incorreto, pois foi apurado sobre o percentual de 5% sobre o valor da causa, destoando da base de cálculo fixada no título executivo judicial (15% sobre o valor da condenação)". Para embasar a alegação, os embargantes sustentam que a própria embargada pleiteia neste cumprimento de sentença o pagamento de honorários de 5% sobre o valor da condenação indicada, posto que no âmbito do cumprimento de sentença promovido em face do Condomínio Mansões entre Lagos, que tramitou nos autos principais (0713948-61.2021.8.07.0001), a embargada já recebeu o pagamento de valor correspondente a 10% do valor da suposta condenação. Quanto a este ponto, não assiste razão aos embargantes. O que foi afirmado na decisão embargada é que o título executivo judicial estabeleceu a condenação dos embargantes ao pagamento do débito correspondente a 15% do valor da condenação, enquanto na impugnação ao cumprimento de sentença os embargantes reconhecem como devido valor obtido utilizando-se como base de cálculo 5% sobre o valor da causa, parâmetro incorreto. Em nenhum momento foi afirmado que o valor devido pela exequente neste cumprimento de sentença é de 15% do valor da condenação. Inclusive, é fato incontroverso que do total do débito fixado no título executivo judicial, de 15% sobre o valor da condenação, já houve no âmbito do cumprimento de sentença o pagamento correspondente a 10% da condenação, o qual deve ser abatido do valor devido pelos embargantes, uma vez que se trata de obrigação solidária. Para aferir tal situação, basta observar o teor do pedido de cumprimento de sentença apresentado no ID 167984263, em que a embargante aponta que a sua pretensão nestes autos é o recebimento de pagamento de débito correspondente a 5% sobre o valor da condenação, tendo em vista o valor que já foi recebido nos autos associados. Além disso, os embargantes afirmam que a decisão embargada, além de equívoca, foi omissa em analisar a vastidão de documentos e cálculos por eles apresentados. Em relação a esta questão também não assiste razão aos embargantes. Na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme verifica-se na petição de ID 171350158, no tópico "Dos Pedidos", os embargantes, sucessivamente, em caso de não ser extinto o cumprimento de sentença em virtude dos alegados vícios existentes na sentença exequenda, reconheceram como devida a importância de R$ 58,71, apurada nos termos da planilha de cálculo acostada àquela peça (ID 171351697). Para obter tal resultado, os embargantes apuraram 5% sobre o valor atualizado da causa, o que está flagrantemente incorreto, conforme já asseverado na decisão embargada, onde foi realçado que no julgamento dos embargos de declaração na apelação a segunda instância já definiu que no caso concreto, independentemente de qualquer discussão sobre a natureza da ação, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais é o valor da condenação, conforme estabelecido na sentença exequenda, nos termos do acórdão cuja cópia foi juntada no ID 167984287. Considerando que os embargantes, em relação a alegação de excesso de execução, optaram por insistir na alegação de que os honorários deveriam ter como base de cálculo percentual sobre o valor da causa e a reconhecer como devida a quantia de R$ 58,71, olvidando que tal questão não é mais passível de discussão na fase de cumprimento de sentença em observância à coisa julgada, a rejeição do cumprimento de sentença foi medida que se impôs, não havendo que se falar em obrigatoriedade de manifestação específica deste Juízo sobre todos os documentos e cálculos apresentados por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença. Sobre o tema, atente-se, inclusive que o art. 525 do Código de Processo civil dispõe, em seu § 4o, que quando "o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo". Inexiste, portanto, previsão legal para que o devedor apresente na impugnação outros valores a serem subsidiariamente reconhecidos como devidos caso o valor inicialmente apontado seja rejeitado. É importante ressaltar que no julgamento do AGI no 0703318-75.2023.8.07.0000, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença que tramitou nos autos associados (0713948-61.2021.8.07.0001), que foi promovido pela exequente contra o outro devedor solidário (Condomínio Mansões Entre Lagos), o e.TJDFT reafirmou a tese de que a incidência dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação foi confirmada por acórdão transitado em julgado, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão, bem como que a parte que pretende discutir excesso de execução no cumprimento de sentença deve declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, conforme preceitua o § 4o do art. 525 do Código de Processo Civil. Vê-se, assim, que, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Para obter a reforma de decisão judicial com a qual não concorda, cabe a parte insurgente valer-se do meio processual adequado para devolver a matéria a apreciação da instância superior. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Prossiga-se na forma prevista no item 3 da decisão de ID 168790745. Observo que o requerimento de cumprimento de sentença se baseia no título executivo judicial oriundo do processo no 0713948-61.2021.8.07.0001. É necessário então fazer um breve retrospecto da ação originária. Naqueles autos, o autor formulou os seguintes pedidos (ID 90141900 do processo no 0713948-61.2021.8.07.0001): 1. A total procedência da presente Ação Declaratória de nulidade do item 06 da Assembleia do Condomínio Mansões Entre Lagos realizada em 28.04.2019, e de todos os atos dela decorrentes, nos termos da fundamentação retro. 2. A citação do Réu no endereço indicado, para querendo, apresentar contestação a presente demanda, sob pena de revelia e de confissão quanto à matéria de fato, de acordo com o art. 344 do Novo CPC; 3. A condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados pelo Colendo Juízo, com base do proveito econômico existente entre as partes. 4. Que após a procedência do pedido da ação em epígrafe, que o Colendo Juízo se digne mandar oficiar ao cartório do 2o Oficio de Notas, Registro Civil, Títulos, Documentos, Protestos de título e Pessoa Jurídicas do Distrito Federal, sito no Quadra Central, Bloco 7, Loja 5, St. Comercial Central Q Central Bl 10 10 12 13, 5 - Sobradinho, Brasília - DF, 73010-517 para que proceda a averbação de nulidade do item 06 no registro da ata da assembleia realizada em 28.04.2019. 5. Requer provar o alegado por todas as provas em direito admitidas, inclusive depoimento pessoal dos envolvidos, juntada de demais documentos, oitiva de testemunhas, prova pericial e todas as provas cabíveis que se fizerem necessárias no curso do processo. Após, o autor apresentou emenda à petição inicial, incluindo nos “atos decorrentes” da declaração de nulidade os pagamentos feitos pelo Condomínio em favor doo síndico e do subsíndico, ora agravantes (ID 91385454 do processo no 0713948-61.2021.8.07.0001). A sentença prolatada pelo Juízo de origem, contudo, limitou-se a declarar a nulidade da votação do item 6 da assembleia, nada dispondo sobre a devolução dos valores percebidos pelo síndico e pelo subsíndico (ID 113618480 do processo no 0713948-61.2021.8.07.0001): Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para DECLARAR a nulidade da votação do item 6 da assembleia realizada no dia 28/04/2019, revogando o aumento de pró-labore instituído ao síndico e subsíndico. Custas e despesas processuais por conta dos requeridos. No que tange aos honorários advocatícios, deverão os requeridos solidariamente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao cartório para que averbe a declaração de invalidade da assembleia realizada. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Apenas os réus (Condomínio, síndico e subsíndico) interpuseram recurso de apelação. O Condomínio desistiu do recurso e foi negado provimento à apelação do síndico e do subsíndico. Antes do julgamento, porém, houve pronunciamento expresso sobre a ausência de pedido condenatório, conforme despacho de ID 138455252 dos autos do processo no 0713948-61.2021.8.07.0001, nestes termos: Da análise dos autos, contudo, verifica-se que não há pedido condenatório, mas apenas de declaração de nulidade. Sendo assim, não houve análise da matéria pelo juízo a quo, e eventual apreciação em segundo grau pode configurar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Assim, considerando que não constou da sentença qualquer condenação dos réus à devolução dos valores recebidos e tal circunstância foi devidamente observada durante a tramitação do feito, ainda que em instância recursal, é incontestável que não há condenação no título executivo. Em relação à fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação — inexistente no caso dos autos —, saliento que quando do julgamento do recurso de apelação foi fixado percentual com base no valor atualizado da causa, sanando a incorreção desta parte da sentença. No entanto, a parte autora apresentou embargos de declaração buscando a manutenção do percentual com base no valor da condenação, como determinado pelo Juízo de origem. O recurso foi acolhido, já que de fato não houve recurso de apelação interposto pelas partes quanto à base de cálculo dos honorários e tal questão, por não ter sido devolvida à instância recursal, não poderia ser revista. Essa situação serve para demonstrar que a parte autora, notadamente sua advogada, tinha ciência de que não havia conteúdo condenatório no título judicial, pois tal circunstância constou expressamente do despacho proferido antes do julgamento da apelação, e mesmo ciente disso ela requereu a manutenção do valor da condenação como base de cálculo para os honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, a Advogada Hellen Cristina Paulino Silva promoveu o cumprimento de sentença apenas em relação aos honorários de sucumbência. Para tanto apresentou cálculo baseado na premissa falsa de que houve condenação nos autos. É o que consta da petição de ID 141303972 do processo 0713948-61.2021.8.07.0001: 10. Foram julgados procedentes os pedidos descritos na emenda à inicial (Id 91385454), declarando nulos os seguintes atos: a) Item “6” da assembleia condominial; b) Pagamento ao síndico: 24 (vinte e quatro) parcelas,consistentes, cada uma, na diferença do valor de R$ 10.000,00 pagas indevidamente, menos R$ 1.924,78, valor correto que caberia ao síndico. Portanto o valor a ser devolvido é de 24 x R$ 8.075,22, totalizando: R$193.805,28 (cento e noventa e três mil, oitocentos e cinco reais e vinte e oito centavos), os quais corrigidos toalizam o valor de R$ 236.512,79 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e doze reais e setenta e nove centavos), conforme planilha anexa; c) Pagamento ao subsíndico: 24 (vinte e quatro) parcelas no valor de R$ 8.000,00, pagas indevidamente ao subsíndico. Portanto o valor a ser devolvido é de 24 x R$ 8.000,00, totalizando: R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), os quais corrigidos monetariamente somam o valor de R$ 234.309,69 (duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e nove reais e sessenta e nove centavos), conforme planilha anexa; 11. Assim, o valor total anulado é de: (b) + (c) = valor da condenação. 12. Total do Valor da Condenação: R$ 385.805,28 (trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinco reais e vinte e oito centavos). Valor da Condenação Corrigido: R$ 470.822,48 (quatrocentos e setenta mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos). Ao contrário do afirmado pela advogada, não houve procedência dos pedidos relativos aos pagamentos realizados ao síndico e ao subsíndico e essa circunstância constou expressamente dos autos (“verifica-se que não há pedido condenatório, mas apenas de declaração de nulidade”), de modo que a condenação simplesmente não existe. A sentença proferida pelo Juízo de origem foi infra petita, na medida em que julgou apenas o pedido relacionado à declaração de nulidade do item 6 da assembleia, situação que afasta da autoridade da coisa julgada — também do título executivo — os valores que o síndico e o subsíndico receberam em decorrência do item 6 da assembleia. É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO FORMULADO E NÃO APRECIADO. 1. O artigo 468 do Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada restringe-se aos limites das questões decididas. 2. Assim, a imutabilidade da autoridade da coisa julgada existirá se o juiz decidiu a lide nos limites em que foi proposta pelo autor. Sendo necessário, para que haja coisa julgada, que exista pedido e, sobre ele, decisão. 3. Por essa razão, a parte que não foi decidida - e que, portanto, caracteriza a existência de julgamento infra petita -, poderá ser objeto de nova ação judicial para que a pretensão que não fora decidida o seja agora. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.264.894/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/9/2015, DJe de 18/11/2015.) Em outras palavras, ciente de que não havia condenação no título executivo, a advogada induziu em erro o Juízo ao consignar na petição inicial do cumprimento de sentença valores de uma condenação inexistente. A ciência da advogada é demonstrada por duas circunstâncias. A primeira é a menção expressa à ausência de condenação, conforme despacho proferido nos autos do processo no 0713948-61.2021.8.07.0001, antes da formação definitiva do título executivo, cujo teor foi colacionado acima. A outra circunstância se refere à ausência de requerimento de cumprimento de sentença da alegada condenação. É paradoxal a situação de ser requerida a execução dos honorários calculados com base em condenação, mas a execução da própria condenação não ser requerida pela parte. Portanto, a utilização do valor da condenação — inexistente, repito — para calcular o valor dos honorários advocatícios configura expediente que induz o julgador em erro e aparenta ter a finalidade de promover execução de verba inexistente. Isso porque, se os honorários advocatícios forma fixados com base no valor da condenação e não houve condenação alguma, simplesmente não há valor a ser recebido. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DO RECURSO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. A modificação da base de cálculo de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença representa violação à coisa julgada, de modo que, conquanto se possa argumentar equívoco ou erro material quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, pode-se argumentar, de outro lado, que tal não pode ser tido como suficiente a superar o instituto da coisa julgada, a se concluir que os sujeitos processuais devem arcar com os consectários da decisão, sob pena de afronta à segurança jurídica. 3. Se a decisão recorrida não observa os limites do título ante a expressa determinação no dispositivo quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, deve ser acolhida a pretensão recursal para que a base de cálculo das verbas honorárias definidas no título executivo judicial seja observada na fase de cumprimento de sentença. Logo, mantida a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor de condenação inexistente, não haverá nada a ser pago pela parte executada. 4. No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, serão fixados honorários advocatícios sucumbenciais, conforme definido no Tema Repetitivo n. 410 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1768630, 07280571520238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) O mesmo expediente foi utilizado pela advogada ao propor o Cumprimento de Sentença no 0732837-92.2023.8.07.0001 contra os ora agravantes. Não se ignora aqui a circunstância de que em razão do pagamento integral dos valores já houve extinção do cumprimento de sentença promovido contra o condomínio, a quem cabe promover eventual ação rescisória caso verifique que a advogada agiu com dolo (art. 966, III, do Código de Processo Civil). Tampouco é ignorada a existência de outros recursos promovidos durante o trâmite daquele cumprimento de sentença. No entanto, as decisões neles prolatadas se referem, em suma, à impossibilidade de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios e não à inexistência de condenação no título executivo. Da mesma forma, a ausência de condenação é situação vinculada aos requisitos constitutivos do título executivo — se não há condenação não há parâmetro para cálculo dos honorários advocatícios — e por esse motivo é questão que pode ser conhecida de ofício e não se sujeita a preclusão. No mesmo sentido: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EXAME. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. ANÁLISE DOS REQUISITOS CONSTITUTIVOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de "ser possível o conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão." (AgRg no REsp 1.350.305/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/2/2013, DJe 26/2/2013). 2. Recurso Especial parcialmente provido para afastar a preclusão e determinar o retorno dos autos à origem para análise da inexequibilidade do título exequendo em razão da prescrição. (REsp n. 1.575.031/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 2/2/2017.) Num cenário como este, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, ocasião em que será feita análise mais aprofundada das questões, mostra-se imperativo o recebimento do recurso com efeito suspensivo, considerando a indicação de que o cumprimento de sentença se baseia em condenação inexistente. Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão, DEFIRO o efeito suspensivo requerido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2024 11:24:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador